Tribunal: CARF
Processo: 13855.723179/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723179/2016-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.958 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
VISA CLEAN PORTARIA E HIGIENIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para a apresentação do Recurso Voluntário é de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, nos termos do art. 33, do Decreto no
70.235/72. Apresentado o Recurso fora do prazo regulamentar, deve-se
reconhecer a sua intempestividade e seu consequente não conhecimento.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-41.881 (e-fls.
142-166), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723179/2016-33
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
FALTA DE LIQUIDEZ NO LANÇAMENTO. NULIDADE.
As causas para o reconhecimento da nulidade são somente aquelas evidenciadas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), relativas à incompetência do autor do ato
administrativo e ao cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Fosse o caso de
falta de liquidez do lançamento, o resultado não seria a nulidade, mas sim a
improcedência da autuação fiscal. Outrossim, como o lançamento se revelou em
alinhamento com o art. 142 do CTN, não merece prosperar o pedido pela defesa
formulado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
BASE DE CÁLCULO. CUMULATIVIDADE. ICMS. EXCLUSÃO. OPERAÇÕES
INTERNAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO.
O ICMS devido pela pessoa jurídica na condição de contribuinte do imposto (em
virtude de operações ou prestações próprias) compõe o seu faturamento, não havendo
previsão legal que possibilite a sua exclusão da base de cálculo cumulativa do
PIS/Pasep devida nas operações realizadas no mercado interno.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013
BASE DE CÁLCULO. CUMULATIVIDADE. ICMS. EXCLUSÃO. OPERAÇÕES
INTERNAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO.
O ICMS devido pela pessoa jurídica na condição de contribuinte do imposto (em
virtude de operações ou prestações próprias) compõe o seu faturamento, não havendo
previsão legal que possibilite a sua exclusão da base de cálculo cumulativa da Cofins
devida nas operações realizadas no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Tendo o § único do art. 138 do CTN estabelecido não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o inicio de procedimento de fiscalização relacionado com a
infração em questão, cumpre a este órgão julgador rechaçar a tese da denúncia
espontânea pela defendente arregimentada.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
IMPUTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Os Órgãos Julgadores inseridos no organograma funcional da Administração Pública
não possuem competência para apreciar temáticas voltadas para a inconstitucionalidade
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

de lei, prerrogativa estabelecida pela Constituição Federal, de maneira exclusiva, para
os membros do Poder Judiciário.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza (CE) e retratado no Acórdão no 08-41.881, de
20/02/2008, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Versam os presentes autos sobre ação fiscal desenvolvida em desfavor do
contribuinte em epígrafe, ao final do qual foram constituídos os créditos tributários a
seguir quantificados (juros de mora calculados até setembro/2016):  Contribuição para o Financiame
 Contribuiç
......................................... R$ 1.304.944,52  Total do cr

A ação fiscal, atinente ao ano-calendário 2013, foi deflagrada mediante Termo
de Início de Procedimento Fiscal, fls. 03/04, notificado pela via postal em 07/06/2016,
fl. 11, por meio do qual a pessoa jurídica foi instada a apresentar a documentação
necessária ao regular desenvolvimento dos trabalhos.
O objeto da auditoria fiscal foi a divergência detectada entre as informações
presentes nos DACONs e nos SPED - Contribuições pela pessoa jurídica apresentados,
comparativamente com os valores dos débitos de PIS/Pasep evidenciados nas DCTFs
transmitidas para a RFB. Os débitos confessados nas DCTFs e recolhidos eram menores
do que aqueles constantes dos demonstrativos de apuração das contribuições sociais
apresentados.
A intimação para esclarecer tal fato se fez presente no acima mencionado Termo
de Início de Procedimento Fiscal.
Dada a inércia da pessoa jurídica, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no
01, fls. __/__, cuja ciência se deu em 22/07/2016, fls. __/__, em que a autoridade
fiscalizadora voltou a questionar as diferenças acima referidas.
Em resposta datada de 24/08/2016, a fiscalizada reconheceu as divergências pelo
fisco apontadas, alegando se tratar de mero equívoco contábil passível apenas de
lançamento de ofício sem o respectivo agravamento da multa.
As diferenças pela fiscalização encontradas alcançaram os seguintes resultados:

Em vista disso, foram constituídos os créditos tributários adiante apresentados:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

Contribuição para o PIS/Pasep

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

O Termo de Verificação Fiscal aludido nas autuações encontra-se juntado nos
autos às fls. 57/62.
A notificação da pessoa jurídica se deu pela via postal no dia 09/12/2016, fl. 76.
Conforme verificado em Termo de Solicitação de Juntada datado de 03/01/2017,
fl. 80, naquela data o contribuinte apresentou a sua impugnação, fls. 82/94.
DA PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO
Somente com a precisa quantificação do lançamento é que será declarada a
existência do crédito tributário, apurando e definindo os limites e os alcances dos fatos
geradores e conferindo validade e exigibilidade a este.
A nulidade de qualquer parte do lançamento, macula o mesmo do vício de
nulidade, tratando-se de um ato vinculado e obrigatório, conforme determinação legal
(art. 142 do CTN). À administração compete verificar a existência do débito apontado,
para, na hipótese de quaisquer irregularidades, providenciar o lançamento, nos termos
do Código Tributário Nacional, bem como formalizar sua cobrança, através da
respectiva notificação, conforme estabelecem as normas que regulamentam o processo
administrativo.
Como ao contribuinte cabe o direito à ampla defesa, a nulidade de qualquer dos
tópicos integrantes do lançamento, como a Impugnante a seguir passa a esclarecer,
macula o cálculo do montante do tributo devido, não tendo mais a matéria lançada se
revestindo de todas as exigências do art. 142, devendo o ato administrativo ser nulo em
sua totalmente.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA
O comparecimento espontâneo do contribuinte perante o Fisco, visando
regularizar qualquer cumprimento a destempo de obrigação acessória, não deve ser
objeto de responsabilização do contribuinte.
E isso foi exatamente o que ocorreu no presente caso, como mencionado no
Relatório pelo Auditor apresentado.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional é expresso quanto ao que está
tentando buscar aqui explicitar.
Quanto ao recolhimento ou não de Tributos, sendo ou não o caso em questão, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 360, já nos idos de 2008 pacificou o
entendimento que o instituto acima mencionado não se aplica a tributos sujeitos a
lançamento por homologação. Antes que equivocadamente se diga que não se aplica ao
presente caso concreto, não estamos aqui, falando de tributos, mas sim de penalidade
pecuniária acessória, MULTA.
O próprio ente que está exigindo tão pesada multa pela infração suprida pelo
comparecimento espontâneo da ora Impugnante, Receita Federal do Brasil, excluiu a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

possibilidade da lavratura do Auto de Infração no presente caso, por meio do Artigo 472
da Instrução Normativa no. 971, de 13 de novembro de 2009.
Acredita a contribuinte, ora impugnante, que a questão é absolutamente literal e
prevista na legislação e não consegue compreender a razão de estar sofrendo a cobrança
da multa objeto da Notificação de Lançamento que está na presente tentando atacar. O
lançamento originário do presente é nulo de pleno direito.
DA EXCLUSÃO DO ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
As contribuições sociais para o PIS/Pasep e a COFINS, destinadas a financiar a
Seguridade Social, tem supedâneo no artigo 195, inciso I da Constituição Federal.
Posteriormente foi editada a Emenda Constitucional n.° 20, de 15 de dezembro
de 1998, que deu nova redação ao artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, para
ampliar as hipóteses de incidência das contribuições sociais nela definidas.
Seja na dicção original do artigo 195, inciso I, seja com a redação dada pela
Emenda Constitucional n.° 20/1998, em momento algum a Constituição Federal
autorizou a cobrança das contribuições sociais ali previstas sobre o montante de tributos
destinados a outros entes da federação (Estados e Distrito Federal) incidente sobre o
mesmo fato gerador.
Isto porque o ICMS não integra os conceitos de faturamento nem de receita
descritos no artigo 195, inciso I, "b", da CF/88, pois constitui receita dos Estados e do
Distrito Federal, não sendo lícito agregar seu valor à base de cálculo das contribuições
para o PIS e a COFINS com a única finalidade de majorar o valor das referidas
contribuições.
Os valores do ICMS, não obstante circulem pelos livros contábeis da Impetrante,
são direcionados aos cofres públicos, não representando riqueza própria da contribuinte,
logo não podem ser considerados como receita ou faturamento.
Tanto assim que ao julgar o Recurso Extraordinário n.° 240.785-2 o Supremo
Tribunal Federal excluiu o montante de ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da
COFINS, pois trata-se de valor destinado aos Estados.
Além disso, merece considerar que a exigência de inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições para o PIS e COFINS importa também na inobservância ao
princípio da capacidade contributiva inscrito no artigo 145, § 1°, da CF.
Se o 1CMS não integra o patrimônio do contribuinte, mas dos Estados ou o
Distrito Federal para quem é destinado, não pode ser tido como sinal de riqueza para
incidência de tributos sobre a receita ou faturamento do contribuinte, sob pena de
caracterizar exigência tributária sobre receita de terceiros, por isso desproporcional à
capacidade contributiva do sujeito passivo.
Além disso, no momento em que a legislação infraconstitucional (Leis n.'s
9.718/98; 10.637/02; e 10.833/03) exorbita da hipótese legal contemplada na
Constituição Federal para incidência da contribuição social (art. 195, I, "a"), alargando a
base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS para além da receita ou do
faturamento do sujeito passivo, viola a sua capacidade contributiva, assumindo o efeito
confiscatório vedado pelo artigo 150, inciso IV.
A inclusão do ICMS na apuração do PIS/Pasep e da COFINS implica na
aceitação de uma base de cálculo mais ampla do que o fato jurídico tributário que
ensejou a tributação, ou seja, na exigência de tributo sobre signo presuntivo de riqueza
do Estado, e não do contribuinte, o que não se afina com as regras inseridas nos artigos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

150, inciso IV e 145, § 1° da Constituição Federal importando em evidente agressão às
normas veiculadas por estes dispositivos constitucionais.
Por derradeiro, também resta ofendido o Princípio da lsonomia tributária inserido
no artigo 150, inciso II, da CF/88, vez que a inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS/COFINS discrimina os sujeitos passivos da obrigação tributária pela única razão de
serem ou não contribuintes da exação destinada aos Estados e ao Distrito Federal.
Também implica tratamento desigual entre sujeitos passivos de obrigação
tributária que se encontram na mesma situação jurídica, vez que os contribuintes arcarão
com maior ou menor encargo tributário conforme forem ou não sujeitos ao pagamento
do ICMS, o que importa em odiosa discriminação, que a carta política não permite.
Por tudo isso, pode-se concluir que a inclusão do ICMS na base do PIS/Pasep e
da COFINS, para além de ofender frontalmente a regra inserida no art. 195, I, "a", da
CF, vulnera também, por via obliqua, os princípios da capacidade contributiva (art. 145,
§ 1°), da vedação ao confisco (art. 150, IV) e da isonomia tributária (art. 150, II), sendo
assim incompatível com o sistema tributário nacional.
Amparando a tese produzida pela pessoa jurídica contestante, foram apresentadas
as doutrinas de José Souto Maior Borges, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho,
Alfredo Augusto Becker, Marco Aurélio Grecco e Misabel Machado Derzi.
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
A multa aplicada à base de 75% (setenta e cinco por cento) configura um
verdadeiro abuso do poder fiscal, na exata medida em que seu montante é excessivo e
despropositado.
Desse modo, a norma insculpida no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que
veda a utilização de tributo com efeito de confisco está sendo desrespeitada, cabendo,
portanto, tanto aos Tribunais Administrativos como aos Judiciais coibir as multas
exigidas de feitio confiscatório.
Importante ressaltar ser mansa e pacífica a jurisprudência do STF no sentido de
coibir as multas excessivas aplicadas pelo fisco, como são exemplos o que foi decidido
nos Recursos Extraordinários de nos 82.510-SP, 78.291-SP e 80.093-SP.
Amparando o entendimento supra apresentado, a doutrina de Aliomar Baleeiro.
A Impugnante, cumpridora dos seus deveres para com o fisco, ressalta estar
plenamente imbuída da consciência cívica e política a que alude o ilustre Professor,
porém, no estrito cumprimento de seus deveres, não pode concordar de forma alguma,
com a cobrança de multa excessiva e confiscatória a base de 75% do valor principal,
pois tal fato não é condizente com a realidade democrática pela qual atravessa o país e,
que vai de encontro aos ditames constitucionais.
Cumpre ressaltar, também, que com o advento do Código de Defesa do
Consumidor, Lei no 8.078, de 1990, o Governo Federal determinou que as multas não
podem ser cobradas acima do percentual de 2% sobre o valor do débito (art. 52, § 1°).
Tal fato fere o princípio da moralidade administrativa, constitucionalmente consagrado.
Por todo o acima exposto, requer a impugnante seja acatada a presente defesa,
com a consequente ANULAÇÃO do presente Auto de Infração, ou caso V.Sa. assim
não entenda, o que se aventa sem se admitir, seja declarado improcedente, com a
revisão dos valores e com a redução do valor da multa, como medida de pleno direito e
de inteira Justiça.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de sua
Caixa Postal, em 08/03/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
178, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 183-197, na data de 05/07/2018, conforme termo
de juntada de fls. 182, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada do acórdão no 08-41.881 (e-fls. 142-166), proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, por
meio de sua Caixa Postal, em 08/03/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 178. Referido Termo atesta a ciência nos seguintes termos:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência
esta realizada por seu procurador 560.932.339-87 - MARLI TEREZINHA RIBEIRO, na
data de 08/03/2018 14:24:22, data em que se considera feita a intimação nos termos do
art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 01/03/2018 12:02:26
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Demonstrativos de Débitos do Processo
Darf
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2018
(Grifou-se)
Em 05/07/2018, a Recorrente, solicitou a juntada de Recurso Voluntário, de fls.
183-197, onde afirma sua tempestividade, alegando que tomou ciência do acórdão recorrido
apenas em 13/06/2018, através de acesso ao Processo Digital acima, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), conforme fl. 184. Confira o seguinte trecho:
I – DA TEMPESTIVIDADE
De início, cumpre esclarecer que a Recorrente teve ciência do Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza-CE, em 13/06/2018
(quarta-feira), através de acesso ao Processo Digital acima, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC). Considerando-se que o prazo de 30 dias
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

para apresentação de Recurso Voluntário ao Acórdão proferido encerra-se, apenas, no
trigésimo dia útil, iniciando-se o cômputo do prazo em 14/06/2018 (quinta-feira),
conforme o art. 50, parágrafo único, do Decreto n° 70.235/72, o prazo para protocolo
deste Recurso se encerra no próximo dia 13/07/2018 (sexta-feira), demonstrando-se,
assim, a tempestividade deste Recurso.
Analisando os autos do processo, verifiquei que a Recorrente foi efetivamente
intimada do acórdão de primeira instância em 08/03/2018 (quinta-feira), conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 178, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta)
dias para a apresentação do recurso voluntário, a que alude o art. 33, do Decreto no 70.235/72,
em 09/03/2018 (sexta), findando-se em 07/04/2018 (sábado), prorrogando-se para o próximo dia
útil seguinte, em 09/04/2018. Portanto, apresentado o Recurso Voluntário em 05/07/2018 é
imperioso reconhecer a sua intempestividade.
Nada obstante, averiguei que, em 13/06/2018, a Recorrente consultou o sistema
do e-CAC, conforme Termo de Abertura de Documento, abaixo transcrito, fl. 179:
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 13/06/2018
15:46h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 01/03/2018 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Acórdão de Impugnação
Darf
Intimação de Resultado de Julgamento
Demonstrativos de Débitos do Processo
Contribuinte: 02.907.432/0001-06 VISA CLEAN PORTARIA E HIGIENIZACAO
LTDA (ou seu Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 13/06/2018
Como se vê, tal Termo não atesta a ciência do acórdão de primeira instância, mas
somente a abertura de documentos, motivo pela qual não há que se cogitar que a data de uma
simples consulta tenha o condão de iniciar ou de reiniciar a fluência do prazo para apresentação
de recurso.
Posto isso, não conheço do Recurso Voluntário da Recorrente, tendo em vista sua
intempestividade.
2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723179/2016-33

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 214
DF CARF MF
Original